Tribunal: STF
Processo: AI 811718
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (“PROCEDURAL DUE PROCESS OF LAW”) - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.